Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702664-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LORENA LEMOS VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 68196286), interposto pela Ré, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 222023909, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por LORENA LEMOS VIEIRA. Na decisão agravada, o Juízo de origem deferiu “a tutela de urgência antecipada para determinar a imediata reinclusão da autora no plano de saúde, garantindo-lhe acesso irrestrito ao tratamento de hemodiálise diário e a todos os procedimentos médicos necessários ao restabelecimento de sua saúde, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC”. Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 68234238). Analisando os autos originários, constata-se que sobreveio sentença, na qual o Juízo de origem extinguiu “o processo, sem julgamento do mérito, em relação à ré UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. [Revogou] a tutela de urgência deferida no ID 222023909” (ID 229831456, origem). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise da ilegitimidade passiva ad causam da ora Agravante e dos requisitos para concessão da tutela provisória. Contudo, como sobreveio sentença extintiva, extinguindo o processo sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Agravante e revogando a decisão agravada, constata-se que está sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, vez que prolatado provimento extintivo. Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Ante o exposto, confirmo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 68234238) e JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Deixo da majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025 18:14:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador